Tribunal: TJES
Processo: 5007096-16.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007096-16.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WOLMAR BRAIDO PASSOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
WOLMAR BRAIDO PASSOS
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos do processo de execução nº 0007390-05.2018.8.08.0014, revogou a decisão que anteriormente havia concedido a remição de pena formulado, pelo estudo à distância.

Pretende a Defesa, em suas razões, a remição das horas de estudo com base em diversos certificados acostados aos autos, referentes à conclusão de cursos à distância, denominados “trilhas de carreira”, realizados em 2019 e 2020.

Defende que “além da instituição ser credenciada ao Ministério da Educação, conforme se denota do evento sequencial 66 e seguintes, todos os períodos de frequência aos cursos, passaram sem qualquer dúvida pela avaliação da unidade Prisional. A Recomendação deve ser interpretada de forma mais benéfica ao apenado, desde que contribuam para a ressocialização do condenado.”

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

No mesmo sentido, opinou a Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se em pauta

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
WOLMAR BRAIDO PASSOS
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos do processo de execução nº 0007390-05.2018.8.08.0014, revogou a decisão que anteriormente havia concedido a remição de pena formulado, pelo estudo à distância.

Pretende a Defesa, em suas razões, a remição das horas de estudo com base em diversos certificados acostados aos autos, referentes à conclusão de cursos à distância, denominados “trilhas de carreira”, realizados em 2019 e 2020.

Defende que “além da instituição ser credenciada ao Ministério da Educação, conforme se denota do evento sequencial 66 e seguintes, todos os períodos de frequência aos cursos, passaram sem qualquer dúvida pela avaliação da unidade Prisional. A Recomendação deve ser interpretada de forma mais benéfica ao apenado, desde que contribuam para a ressocialização do condenado.”

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

No mesmo sentido, opinou a Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Inexistindo preliminares, passo a análise do tema recursal de fundo,
in casu
, remição de pena relativa à apresentação de certificados de curso à distância.

Pois bem.

O benefício da remição de pena está previsto na Lei de Execuções Penais (n. 7.210/84) nos artigos 126 ao 130.

Especificamente quanto à remição da pena relativa ao estudo, a aludida norma estabelece que:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1
o
A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

§ 2
o
As atividades de estudo a que se refere o § 1
o
deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou
por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados
.

Em outras palavras, a Lei de Execuções Penais autoriza a remição da pena na hipótese de estudo à distância (“metodologia de ensino a distância), exigindo, para tanto, “certificação pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados”, observado os limites diários de frequência.

Por sua vez, o Conselho Nacional de Justiça, em atenção ao princípio da ressocialização do indivíduo, editou, em 2013, a Recomendação de nº 44, que previa a possibilidade de remição da pena pelo estudo.

Importante consignar que tal ato normativo fora revogado pela Resolução n. 391/2021, que preconiza, de forma mais ampla, no art. 2º, “o reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas considerará as atividades escolares, as práticas sociais educativas não-escolares e a leitura de obras literárias.”

Explicita, ainda, o parágrafo único:

Para fins desta resolução, considera-se:

I – atividades escolares: aquelas de caráter escolar organizadas formalmente pelos sistemas oficiais de ensino, de competência dos Estados, do Distrito Federal e, no caso do sistema penitenciário federal, da União, que cumprem os requisitos legais de carga horária, matrícula, corpo docente, avaliação e certificação de elevação de escolaridade; e

II –
práticas sociais educativas não-escolares
: atividades de socialização e de educação não-escolar, de autoaprendizagem ou de aprendizagem coletiva,
assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação para além das disciplinas escolares
, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, dentre outras, de participação voluntária, integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional e executadas por iniciativas autônomas, instituições de ensino públicas ou privadas e pessoas e instituições autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim.

No caso dos autos, os cursos à distância realizados pelo reeducando (“trilhas de carreiras”) conforme se depreende, inclusive da exordial recursal, referem-se a “conteúdos extracurriculares que a instituição oferece a seus alunos, de forma gratuita, on-line e com direito a certificação”, sendo forçoso concluir que se referem a práticas sociais educativas não escolares nos termos da Resolução.

Dito isso, na literalidade da Resolução, torna-se indispensável a comprovação da frequência efetiva do reeducando, dentre outros requisitos, para fins de concessão da benesse, senão vejamos:

Art. 4
o
O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em práticas sociais educativas não-escolares, excetuada a leitura, considerará a existência de projeto com os seguintes requisitos:

I – especificação da modalidade de oferta, se presencial ou a distância;

II – indicação de pessoa ou instituição responsável por sua execução e dos educadores ou tutores que acompanharão as atividades desenvolvidas;

III – objetivos propostos;

IV –­ referenciais teóricos e metodológicos a serem observados;

V – carga horária a ser ministrada e conteúdo programático;

VI – forma de realização dos registros de frequência; e

VII –
registro de participação da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas
.

Inclusive, o parágrafo único é expresso quanto: “
A participação nessas práticas sociais educativas ensejará remição de pena na mesma medida das atividades escolares (artigo 3
o
), considerando-se para o
cálculo da carga horária a frequência efetiva da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas
.”

A título de reforço, portanto, é necessário que seja comprovada a efetiva participação do reeducando nas atividades que se pretende utilizar para fins de remição, de modo a evitar conteúdos rotulados como "cursos à distância", mas que, de fato, não atenda à finalidade precípua do benefício previsto na LEP, a de incentivo a ressocialização do reeducando por estudo (hipótese dos autos), de forma a retribuí-lo com a concessão da benesse em questão.

Assim, constam dos certificados acostados aos autos eletrônicos que o reeducando concluiu com aproveitamento o conteúdo (...), com cargas horárias ESTIMADAS de 60 e 120 horas.

Ou seja, não é possível extrair tão somente dos aludidos certificados qual a carga horária efetivamente frequentada pelo reeducando, o que inviabiliza a concessão da remição da pena, por afrontar, não só a Resolução n. 391/2021 do CNJ, mas também a própria aplicação da literalidade do art. 126, §1º, I da Lei de Execução Penais.

Nesse sentido, o Superior Tribunal Justiça tem decidido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. REMIÇÃO POR ESTUDO À DISTÂNCIA. FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RESOLUÇÃO N. 391/2021 DO CNJ.
NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que, “ainda que concluído o curso na modalidade à distância - in casu - a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais” (AgRg no HC n. 478.271/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/8/2019).

2. Mesmo em caso de estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, é necessário obter aprovação nos exames que certificam a conclusão dos ensinos fundamental ou médio para ter direto à remição (art. 3°, parágrafo único, da Resolução n. 391/2021 do CNJ).

3. In casu, a defesa pede a remição por estudo à distância sem comprovação por documento idôneo, que cumpra os requisitos do art. 126, § 2°, da LEP, da Recomendação n. 44, de 26/11/2013 ou da Resolução n. 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 692.463/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 29/09/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONVÊNIO PARA A PRESTAÇÃO DO CURSO. FALTA DE CONTROLE SOBRE AS HORAS EFETIVAMENTE ESTUDADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Lei de Execução Penal permite a remição por estudo a distância, desde que observados alguns cuidados para comprovação da frequência e do aproveitamento escolares.

2. Consoante descrito no acórdão inquinado coator,
"na hipótese dos autos, além de inexistir a certificação do curso frequentado pelo agravante, decorrente de ato da autoridade educacional competente,
não é possível aferir se foi respeitada a carga horária máxima de 04 horas de estudos diários estabelecida pelo artigo 126, § 1º, inciso I, da Lei de Execução Penal
".

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 655.672/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. ART. 126, § 1º, DA LEP. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Muito embora o art. 126, § 1º, da Lei de Execução Penal estabeleça textualmente que o reeducando possui inequívoco direito à remição de parte do tempo de execução da pena pelo estudo, o § 2º do mesmo dispositivo normativo assenta que é imperioso que tais cursos sejam devidamente certificados, pelas autoridades educacionais competentes, por meio de documento idôneo que esteja de acordo com os requisitos descritos na Recomendação n. 44, de 26/11/2013, do Conselho Nacional de Justiça.

2. Dessa forma, "ainda que concluído o curso na modalidade à distância [...] a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais" (AgRg no HC n. 478.271/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/8/2019).

3. O Tribunal de origem consignou que os documentos anexados aos autos não demonstram a frequência escolar, os métodos de avaliação e a carga horária de estudo do apenado.
A revisão desse entendimento, a fim de se acatar o pleito defensivo, demandaria inevitável

revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus.

4. Agravo regimental não provido

(AgRg no HC 643.088/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

Na mesma linha, TJES:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONVÊNIO PARA A PRESTAÇÃO DO CURSO. FALTA DE CONTROLE SOBRE AS HORAS EFETIVAMENTE ESTUDADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Lei de Execução Penal permite a remição por estudo a distância, desde que observados alguns cuidados para comprovação da frequência e do aproveitamento escolares, conforme dispõem os artigos 126, §2º e 129 do referido estatuto. 2. In casu, diante da inexistência de convênio com a instituição de ensino responsável pelos cursos de carreira realizados pelo reeducando e, não sendo possível a fiscalização das horas de estudo realizadas à distância pelo mesmo, bem como de seu aproveitamento escolar, torna-se inviável a remição pretendida pela defesa. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210050793, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021).

Portanto, inviável acolher o pleito deduzido na exordial recursal, devendo ser mantida, em seus exatos termos, a decisão de piso.

Posto isso,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. ESTUDO. CURSO À DISTÂNCIA. CERTIFICADO COM HORAS ESTIMADAS DE DURAÇÃO. FREQUÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei de Execuções Penais autoriza a remição da pena na hipótese de estudo à distância (“metodologia de ensino a distância), exigindo, para tanto, “certificação pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados”, observado os limites diários de frequência. Inteligência do art. 126, §1º, I e §2º da LEP.

2. Do mesmo modo, a Resolução n. 391/2021 do CNJ prevê que “a participação nessas práticas sociais educativas ensejará remição de pena na mesma medida das atividades escolares (artigo 3
o
), considerando-se para o cálculo da carga horária a frequência efetiva da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas.”

3. Não havendo como extrair dos certificados acostados aos autos a carga horária efetivamente frequentada pelo reeducando, resta inviabilizada a concessão da remição da pena, por afrontar, não só a Resolução n. 391/2021 do CNJ, mas também, a própria aplicação da literalidade do art. 126, §1º, I da Lei de Execução Penais. Precedentes STJ.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.